Tribunal: TJDFT
Processo: 0703312-83.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. RESP. 1.280.871/SP. TEMA 882. INAPLICABLIDADE. CASO DIVERSO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ação de cobrança de taxas condominiais vencidas de imóvel situado em condomínio irregular. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Apelação do autor requerendo a reforma da sentença. 1.3. O acórdão deu parcial provimento ao apelo para condenar a requerida no pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 1.4. A embargante afirma que não há relação jurídica entre as partes e opõe embargos com efeitos infringentes.
2. O acórdão embargado fundamentou de forma adequada o motivo do parcial provimento da apelação, considerando a legislação, as provas produzidas nos autos e o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie.
3. A decisão realizou a necessária distinção entre o Tema 882 (RESP 1.280.871/SP) e o caso dos autos. 3.1. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. 3.2. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o julgador pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão.
4. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.
5. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
6. Embargos rejeitados.